Tribunal: TJDFT
Processo: 0769343-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de resilição contratual de seguro prestamista com pedido de devolução do prêmio proporcional. Narrou que formalizou perante a requerida dois contratos de empréstimo com seguro prestamista. Destacou que deliberou para cessação da continuidade dos mencionados seguros, o que não foi atendido. Observou que pretendeu com a ação, além da resilição dos contratos, a restituição proporcional dos montantes já desembolsados, a título de prêmio, em relação ao período ainda não transcorrido até o momento do pedido de resilição, cujo valor é de R$ 9.862,82 (nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60831236). Foram oferecidas contrarrazões (ID 60831241).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise do direito de resilir os contratos relativos ao seguro prestamista.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados CNSP n° 35 facultou ao segurado o cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio do valor pago referente ao período decorrer, se houver. Destacou que no contrato entabulado entre as partes, há, também, a previsão de tal faculdade. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido de resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados ao contrato de empréstimo mencionados na r. exordial, e condenar a requerida a restituir o valor do prêmio pago, proporcionalmente ao período a decorrer, contado da citação.

7. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados. No processo em análise a discussão versa sobre dois contratos distintos, os quais devem ser analisados separadamente.
8. A cláusula vigésima primeira do contrato de ID 60831219 (p. 6) estabelece que “É facultado ao EMITENTE a contratação do seguro prestamista em valor equivalente ao desta cédula, com cláusula beneficiária em favor do credor.” Assim, sendo opcional a contratação do seguro prestamista e restando facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, tal cláusula deve ser aplicada, conforme previsão contratual, cujos termos não podem ser considerados repactuados em razão do advento posterior da Resolução n° 439/2022 - CNSP (publicada em julho de 2022). Portanto, cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo a este contrato e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.
9. No que diz respeito ao contrato de ID 60831220, inexiste qualquer cláusula acerca do seguro prestamista, salvo menção, nas disposições finais (item 11, na página 11), no seguinte sentido: “A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.” Assim, sendo opcional a contratação do seguro e sendo facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, conforme previsão contratual e nos termos da Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo à Cédula de Crédito Bancário – CCB no 19506200 (ID 60831220) e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença e determinar a resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados aos contratos (ID 60831219 e ID 60831220) de empréstimo e condenar a recorrida a restituir o valor do prêmio pago, proporcionalmente ao período a decorrer, contado a partir da citação.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.